Tribunal: TJES
Processo: 5018376-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018376-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VIVA LA COSTA
RECORRIDO: MARIA THEREZA CORREA FIGUEIREDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018376-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VIVA LA COSTA

RECORRIDO: MARIA THEREZA CORREA FIGUEIREDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VIVA LA COSTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO em que é executada
MARIA THEREZA CORREA FIGUEIREDO
, que julgou extinta a execução.

Em sede recursal (ID 15309710), o recorrente pretende seja mantido o procedimento executório e, em caso de negativa, que seja realizada a penhora do imóvel situado na Rua São Paulo, 0 - São Patrício - 29.175-030 - Serra (ES) - Condomínio Viva La Costa 12 - 103, CEP: 29.175-030 cidade de Serra – ES.

A executada apresentou contrarrazões (ID 15309723).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, observo que o magistrado de primeiro esgotou, a princípio, as vias judiciais pertinentes para localização efetiva de bens da executada. Na r. sentença constou que não foram encontrados valores depositados, conforme informação do SISBAJUD (ID 15309699); não existe veículo em seu nome, segundo comprovante do RENAJUD de ID 15309700; bem como não existem bens cadastrados, pelo que se infere do INFOJUD de ID 15309702, tornando inócua a manutenção da presente execução, ante a não localização de bens da devedora.

Em relação ao pedido de penhora do imóvel situado na
Rua São Paulo, 0 - São Patrício - 29.175-030 - Serra (ES) - Condomínio Viva La Costa 12 - 103, CEP: 29.175-030 cidade de Serra – ES, também não vejo como acolher, considerando que o exequente não apresentou certidão de ônus do mesmo, atualizada, o que seria essencial a fim de comprovar a titularidade do bem, além de garantir segurança jurídica e resguardar o direito de terceiros.

Além do mais, o pedido de penhora do imóvel apenas fora formulado após a extinção do feito, não podendo o juízo de origem nulificar o próprio julgado, e, da mesma forma, descabe ao colegiado modificar sentença proferida de forma adequada, eis que a parte exequente não deu o andamento necessário quando da tramitação regular do feito, quando poderia ter pugnado pela penhora do bem imóvel, eis que não exitosas as demais medidas expropriatórias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)